Tribunal: TJES
Processo: 5006634-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006634-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO MARQUES RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de FABIANO MARQUES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado.

A defesa sustenta excesso de prazo na instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando que o processo estaria paralisado em razão de diligências para localização de testemunhas requeridas pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o presente
writ
configura reiteração de pedido anteriormente apreciado por este Tribunal; e (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo ou ausência de fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se a existência de impetração anterior em favor do paciente, nos autos nº 5016528-54.2025.8.08.0000, na qual esta Corte já apreciou e rejeitou a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
5. Inexistindo fatos novos relevantes aptos a modificar o cenário jurídico anteriormente analisado, revela-se inviável o conhecimento do
writ,
por caracterizar indevida reiteração de pedido.

6. Ainda que superado o óbice processual, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado praticado com 27 facadas — e o fato de o paciente ter permanecido foragido até fevereiro de 2024, quando capturado no Estado de Alagoas.

7. O alegado excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não se admitindo aferição meramente aritmética. No caso, a complexidade da instrução, com necessidade de oitiva de testemunhas residentes em outros estados, bem como o período em que o processo permaneceu sem andamento em razão da fuga do acusado, afastam a configuração de desídia estatal.

8. A fuga do distrito da culpa e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal legitimam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

“
1. Não se conhece de Habeas Corpus que reproduz pedido anteriormente apreciado pelo Tribunal, sem apresentação de fatos novos relevantes. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da aplicação da lei penal. 3. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades e a complexidade do caso concreto.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 648, II; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5016528-54.2025.8.08.0000; STJ, HC 143.641/SP; STF, HC 126.292/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
6634
-
20
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
FABIANO MARQUES RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA CRIMINAL

DE CONCEIÇÃO DO CASTELO /ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABIANO MARQUES RODRIGUES
, contra ato supostamente ilegal e abusivo de lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nomeado Autoridade Coatora, que teria decretado a prisão preventiva do Paciente, mantendo-o encarcerado por lapso temporal excessivo, sem que estivessem presentes, ademais, os pressupostos e fundamentos da medid
a.

O impetrante sustenta, em síntese, que a instrução se arrastaria por tempo inconcebível, decorrendo o atraso de diligências requeridas pelo Ministério Público, que insistiria na oitiva de testemunhas, cuja localização já teria demandado mais de três anos, submetendo o Paciente a um período de prisão injustificável.

Liminar indeferida, conforme Decisão do ID 19240347. Informações prestadas.

Conforme bem salientado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, houve impetração anterior em favor do paciente (autos nº 5016528-54.2025.8.08.0000) no mês de setembro do ano passado, oportunidade na qual este Sodalício já enfrentou a tese de atraso injustificado na instrução, denegando a ordem. Não tendo sido apresentados fatos novos substanciais que alterem o cenário jurídico já analisado, a via eleita mostra-se inadequada para o reexame de matéria preclusa, o que impede o conhecimento da ação constitucional por este órgão colegiado.

Ainda que superado tal óbice, os elementos dos autos demonstram que a custódia cautelar permanece concretamente justificada. O paciente foi denunciado por crime de extrema gravidade — homicídio qualificado cometido com 27 facadas no ano de 2022 — e permaneceu foragido até fevereiro de 2024, quando foi capturado no Estado de Alagoas. Tal circunstância, por si só, evidencia o risco à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da segregação conforme o princípio da confiança no juiz da causa, que detém a proximidade necessária com os fatos e a repercussão social do crime.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que o tempo da tramitação processual não se submete a um cálculo meramente aritmético, devendo ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade. No caso vertente, a necessidade de colheita de depoimentos de testemunhas residentes em outros estados justifica a dilação do rito, mormente quando o processo permaneceu estagnado por mais de dois anos em virtude do próprio sumiço do paciente. Assim, a conduta pretérita do acusado reforça a imprescindibilidade da medida extrema, não havendo que se falar em substituição por cautelares diversas ou em constrangimento ilegal por desídia do Judiciário.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de que não se conhece de Habeas Corpus que consista em reiteração de pedido anterior com as mesmas partes e fundamentos, bem como na compreensão de que a fuga do distrito da culpa e a complexidade da instrução, pautada pela razoabilidade, afastam a ilegalidade da prisão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.